Tribunal: STF
Processo: RE 1269166
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Itaboraí em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 1):
    "Representação por Inconstitucionalidade. Dúvidas sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 134, de 21 de dezembro de 2011, do Município de Itaboraí. PROCEDENTE, para declarar inconstitucional a Lei nº 134/2011, do Município de Itaboraí, por ofensa aos arts. 37, caput e inciso XIV, e 40, §2º, da Constituição da República; art. 77, caput e inciso XVI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e também em razão do efeito vinculante decorrente das representações nºs 0060354-40.2010.8.19.0000 e 2006.007.00020. Parecer do Ministério Público nessa direção. 
    REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE." 
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta “violação direta aos requisitos expressos no art. 37, caput e incisos X e XIV, CRFB/1988 este último que constitui norma de repetição obrigatória constante do art. 77, caput e inciso XVI da CE/RJ, em virtude do Princípio da Simetria das Formas, e ainda ao art. 40 §2º e art. 102 §2º, ambos da CRFB/1988.” (eDOC 5, p. 1) 
    A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário (eDOC 42, p. 46-47).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico que a jurisprudência pacífica desta Corte é firme no sentido de que o procurador judicial do órgão legitimado para a propositura da ação direta não pode ajuizar, singularmente, ações de controle abstrato de constitucionalidade, assim como os respectivos recursos cabíveis, inclusive o recurso extraordinário, sem que as peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pelo órgão ou entidade legitimada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:
     DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA CONSULTORIA DA CÂMARA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. 2. A Procuradoria Legislativa e a Consultoria Legislativa não se confundem com a Mesa da Câmara Municipal para fins de atuação nos processos de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno não conhecido.
    (RE 1.148.326- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.03.2019). 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE LOCAL DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. LEGITIMIDADE RECURSAL. MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESIDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I Em sede de controle de constitucionalidade, a legitimidade recursal é exclusiva daqueles que integram o rol do art. 103, III, da Constituição Federal e dos que, por simetria, equivalem-se a estes. II A representação nos autos do processo exige a presença, pelo menos, do Chefe da Casa Legislativa III - Embargos de declaração não conhecidos.
    (RE 955.746-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2018) 
          No mesmo sentido: ARE - AgR 1.222.145 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03.03.2020; RE – AgR 1.159.802, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.10.2019; ADI-MC 1.814, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.12.2001; ADI 4.680, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.2.2012; ADI 1.977, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 2.5.2003; e REAgR 658.375, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2014. 
    Na espécie, observa-se que embora o presente recurso extraordinário tenha sido interposto em nome do Município de Itaboraí e do seu Prefeito, a peça não foi assinada pelo Chefe do poder executivo municipal, mas por procurador por ele constituído. Logo, afigura-se inadmissível a presente petição recursal.
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 932, III, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente